Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive pela confissão do réu, a condenação é medida que se impõe.
2. A pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158).
3. Demonstrada a origem lícita do dinheiro encontrado na residência do réu, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a devolução da quantia ao réu é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.